Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702242-30.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator